Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-54.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ALEGADA SONEGAÇÃO DE BENS. DÍVIDAS MAIORES QUE O PATRIMÔNIO. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PARTILHA ILEGÍTIMA. ITCMD. NÃO INCIDENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. A inventariante comprovou por meio de Escritura Pública Declaratória que as mobílias e obras de arte são de sua propriedade exclusiva. 1.1 Quanto aos outros bens citados, inexiste qualquer prova documental de que pertenciam ao falecido ou ainda estavam na sua posse, no momento do óbito. Afinal, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, os bens móveis são transferidos através da simples tradição. Não há comprovação de que o falecido possuía bens de luxo ou alto valor econômico.
2. Ressalto que no julgamento do REsp 1359060/RJ, de Relatoria da Ministra Isabel Gallotti, o Superior Tribunal de Justiça definiu que Questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (CPC/1973, art. 984 e CPC/2015, art. 612). (AgInt no REsp 1359060/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 01/08/2018).3. Ressalva-se a via ordinária para os herdeiros que se sentem prejudicados por alegada sonegação de bens, além de restar garantida a sobrepartilha aos bens sonegados, nos termos do art. 2.022 do Código Civil. 3.1. A dilação probatória pretendida, acerca da apuração de existência de penhor pela inventariante é situação incompatível com o rito do inventário (art. 612 do Código de Processo Civil).
4. A dívida do espólio é maior do que o patrimônio a ser partilhado, sendo inviável a partilha. É necessário observar que o ITCMD foi recolhido de forma precipitada pela inventariante, uma vez que não houve transferência de bens e direitos para os herdeiros necessários.
5. Necessária a cassação da Sentença para que os autos retornem à origem e a inventariante promova o ajuizamento de ação declaratória de insolvência do espólio (art. 618, inciso VIII do Código de Processo Civil). Nesse ínterim, o inventário permanece suspenso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.